Tribunal: STF
Processo: ADI 6044
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. LEI NACIONAL N. 13.107, DE 24.3.2015. INTRODUÇÃO DO § 9º AO ART. 29 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS (LEI N. 9.096/1995). NOVAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA CRIAÇÃO, FUSÃO E INCORPORAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS. PRAZO MÍNIMO DE CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA DOS PARTIDOS. FORTALECIMENTO DO MODELO REPRESENTATIVO E DENSIFICAÇÃO DO PLURIPARTIDARISMO. FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É constitucional a norma legal pela qual se impõe restrição temporal para a fusão ou incorporação de partidos políticos. Precedentes.



    2. O lapso temporal legalmente definido reforça o objetivo do constituinte reformador expresso na Emenda Constitucional n. 97/2017, pela qual instituída a norma que visa o enfraquecimento da representação partidária.



    3. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito pela não complexidade da questão de direito em discussão e instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.